Tribunal: TJDFT
Processo: 0729748-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1. A sentença que confirma a tutela provisória anteriormente deferida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos do § 4o do referido dispositivo, fica afastada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
3. A contratação de empréstimo consignado e o depósito de valor em conta bancária, mediante fraude, é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.
4. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
5. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece, como regra de regência, que os honorários advocatícios serão fixados no patamar de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. O montante arbitrado deve ainda atender ao grau de zelo do profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. A Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, é aplicável à reparação do dano moral, categoria autônoma de responsabilidade civil.
7. Apelação desprovida. Alteração de ofício do termo inicial dos juros moratórios e da redistribuição do ônus sucumbencial.